Tribunal: TJBA
Processo: 8070051-45.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: RECLAMAÇÃO n. 8070051-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas RECLAMANTE: NIVALDO OLIVEIRA SOUZA Advogado(s): FRANCISCO CARDOSO DA SILVA FILHO RECLAMADO: JUÍZO DA QUARTA TURMA RECURSAL CÍVEL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU A RECLAMAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONSOLIDADA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA E DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E EM ENUNCIADOS DAS SÚMULAS. PEDIDO DE NATUREZA FLAGRANTEMENTE RECURSAL. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070051-45.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante NIVALDO OLIVEIRA SOUZA e como apelada JUÍZO DA QUARTA TURMA RECURSAL CÍVEL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .